Tribunal: TJBA
Processo: 8053877-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053877-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA LUCIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE IDOSA. NECESSIDADE DE LEITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA. OMISSÃO ESTATAL. RESERVA DO POSSÍVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por paciente idosa, acometida por hipertensão, diabetes e intenso quadro álgico no quadril com irradiação para membro inferior esquerdo, objetivando sua transferência da Unidade de Pronto Atendimento de Brotas para unidade hospitalar da rede pública com suporte especializado em ortopedia e apta à realização do tratamento indicado, diante da ausência de estrutura adequada na unidade de origem e da demora excessiva na regulação do leito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente para amparar o direito líquido e certo invocado na ação mandamental; (ii) estabelecer se o cumprimento provisório da liminar acarreta perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir; e (iii) determinar se a demora estatal na regulação e transferência hospitalar de paciente em estado grave configura omissão ilegal apta a justificar a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo elementos produzidos pelo ente estatal capazes de infirmar a alegada insuficiência financeira da impetrante. 4. A inicial encontra-se instruída com relatórios médicos e documentação suficiente para comprovar a gravidade do quadro clínico, a ausência de estrutura adequada na unidade de origem e a necessidade urgente de transferência hospitalar, preenchendo o requisito da prova pré-constituída exigido no mandado de segurança. 5. O cumprimento provisório da liminar não implica perda superveniente do objeto da ação mandamental, permanecendo presente o interesse processual diante da necessidade de confirmação definitiva da tutela jurisdicional. 6. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado dever de prestação positiva, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, assegurando acesso universal e igualitário aos serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde. 7. A permanência da paciente por mais de quarenta e seis dias em unidade de emergência, aguardando regulação para leito especializado, evidencia omissão administrativa ilegal e abusiva, incompatível com a garantia constitucional de assistência integral à saúde. 8. O sistema de regulação hospitalar constitui instrumento administrativo de gestão, mas não pode ser utilizado como obstáculo ao acesso ao tratamento adequado quando demonstrado risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico. 9. A teoria da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar tratamento médico indispensável à preservação da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. 10. A Lei nº 8.080/1990 reconhece a saúde como direito fundamental do ser humano e impõe ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8053877-24.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ANA LUCIA DE JESUS SANTOS, e, como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)